Tribunal: STJ
Processo: 5112406-95.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937215 - MG (2025/0175447-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: MARIA EVA DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA ROQUE DOS SANTOS - MG152634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 80e92203-4573-495d-bb84-60ee653dfd80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937215 - MG (2025/0175447-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: MARIA EVA DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA ROQUE DOS SANTOS - MG152634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de revisão contratual, ajuizada por MARIA EVA DA SILVA SANTOS,
Ação:
em face da agravante, na qual requer a revisão do contrato.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) limitar os
Sentença:
juros remuneratórios referentes ao contrato de no 027500065366 a 4,89% ao mês
(quatro inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) e 77,41% ao ano (setenta
e sete inteiros e quarenta e um centésimos por cento); ii) adequar a cláusula da
inadimplência ao entendimento do STJ, devendo o índice nela especificado ficar
limitado a 4,89% ao mês (quatro inteiros e oitenta e nove centésimos por cento),
em caso de mora, podendo ser cumulado com juros de mora de 1% ao mês (um
por cento) e multa de 2% (dois por cento).
Documento eletrônico VDA50356349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: 72d658f7-4381-414d-a42d-597127ab1d83

rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo,
Acórdão:
reconheceu vício ultra petita na sentença, decotando a análise da abusividade da
capitalização dos juros e, no mérito, negou provimentos aos recursos interpostos
por ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO REVISIONAL – DIALETICIDADE RECURSAL –
OBSERVÂNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – VÍCIO ULTRA PETITA NA SENTENÇA –
DECOTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE –
LIMITAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS
ENCARGOS DA MORA – RESTITUIÇÃO – EARESP 676.608/RS – ENGANO
JUSTIFICÁVEL – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES. É regular o recurso no
qual se apresenta, expressamente, as razões de irresignação, bem como se delimita
os pedidos recursais – princípio da dialeticidade. A sentença que decide
ultrapassando aquilo que foi pleiteado pela parte possui vício ultra petita. O
princípio da boa-fé objetiva impõe que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras estejam em consonância com as taxas médias praticadas
pelo mercado financeiro, segundo a modalidade avençada, por isso, quando
abusivos, a sua redução é medida eficaz de justiça e equilíbrio contratual. Não
constatada no instrumento a cobrança da comissão de permanência em cumulação
com outros encargos, inviável a revisão do instrumento a este título. Ocorrendo
engano justificável nos descontos indevidamente realizados, os valores devem ser
restituídos de forma simples. (e-STJ fls. 256)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
pormenorizada a incidência da Súmula 83 do STJ. Aduz que o acórdão recorrido
não se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/MG: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA50356349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: 72d658f7-4381-414d-a42d-597127ab1d83

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50356349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: 72d658f7-4381-414d-a42d-597127ab1d83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.215 / MG
Número Registro: 2025/0175447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231809971004 51124069520228130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARIA EVA DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
LUDMILLA ROQUE DOS SANTOS - MG152634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: MARIA EVA DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA ROQUE DOS SANTOS - MG152634
TERMO
Documento eletrônico VDA51386125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:06
Código de Controle do Documento: 0814c8ab-cd73-4b9b-b3d6-79c00de434de

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:06
Código de Controle do Documento: 0814c8ab-cd73-4b9b-b3d6-79c00de434de